Tribunal: TJSP
Processo: 0028055-26.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO. RPV. Alegação de saldo devedor. Pleito de não aplicação da Lei 11.960/09 ao cálculo da correção monetária. Impossibilidade. Decisão que se aplica aos processos em curso (fase de conhecimento). Situação regida pela decisão das ADI 4357 e 4425 proferida pelo STF. Precatório expedido e pago em 2010. IPCA-E só aplicável a partir de 2015. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO. RPV. Alegação de saldo devedor. Pleito de não aplicação da Lei 11.960/09 ao cálculo da correção monetária. Impossibilidade. Decisão que se aplica aos processos em curso (fase de conhecimento). Situação regida pela decisão das ADI 4357 e 4425 proferida pelo STF. Precatório expedido e pago em 2010. IPCA-E só aplicável a partir de 2015. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso improvido.